Tribunal: TJSP
Processo: 1004316-46.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões inexistentes – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada – Embargos

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões inexistentes – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004316-46.2019.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante SPE
WGSA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, é embargada ANDREZZA
DE OLIVEIRA GERMANO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004316-46.2019.8.26.0625/50000 -Voto no
2
Voto no 36532
Embargos de Declaração no 1004316-46.2019.8.26.0625/50000
Embargante/Ré: SPE WGSA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Embargada/Autora: ANDREZZA DE OLIVEIRA GERMANO DE ALMEIDA
Embargos de declaração Omissões inexistentes Caráter
infringente Inadmissível a reforma da decisão embargada em
sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para
tanto

Prequestionamento

Desnecessidade
de
pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos
como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada
foi expressamente apreciada Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 265/271, visando sanar omissões nele contidas, inclusive para
fins de prequestionamento.
Insurge-se a ré, ora embargante, indicando que fora
sustentado no recurso de apelação que o valor das arras constou
expressamente da proposta de compra e venda cuja retenção é razoável e
proporcional e encontra previsão contratual (cláusula sétima, parágrafo
segundo) e também legal (artigos 418 e 420 do CC), tendo a parte embargada
sido devidamente informada sobre essa cláusula. Alega que há omissões
neste ponto, ante a ausência de motivação autoexplicativa expondo o juízo de
valor realizado sobre o seguinte: i. premissa probatória de o contrato
preliminar/proposta de compra e venda prever expressamente que o valor
pago na ocasião da aquisição se tratou de sinal/arras; ii. premissa probatória
de o contrato prever expressamente na cláusula sétima, parágrafo segundo
que seria aplicável o art. 418 do CC em caso de rescisão do contrato.
Assevera a embargante, ainda, que há omissões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004316-46.2019.8.26.0625/50000 -Voto no
3
na ausência de apresentação da motivação autoexplicativa expondo o juízo de
valor realizado e fixando as seguintes premissas fáticas probatórias: a) se
consta do contrato preliminar/proposta de compra e venda que houve a
intermediação de corretor de imóveis no negócio realizado entre as partes; b)
se consta do processo que a comissão de corretagem foi paga pela
embargante/vendedora; c) se, pelo contido no art. 725 do CC, essa comissão
de corretagem não será restituída pelo corretor de imóveis à embargante; e d)
se o valor da comissão de corretagem pago pela embargante fora de 6% sobre
o preço da cota imobiliária, no caso o valor de R$2.447,18, consoante
contestação e apelação (fl. 89).
E, por fim, indica a embargante que há omissões na
ausência de motivação autoexplicativa expondo juízo de valor sobre as
seguintes premissas fáticas probatórias: a) existir ou não no contrato cláusula
prevendo a restituição em parcelas; b) ter sido ou não requerida a produção de
provas orais e pericial para demonstrar que a parte consumidora foi
beneficiada com a redução do preço da cota imobiliária em razão do pacto de
restituição em parcelas, provas imprescindíveis para demonstrar o
distinguishing entre o caso em apreço e o decidido nas Súmulas 02 do Eg.
TJSP e 543 do C. STJ; c) motivos para deixar de validar o pacto de restituição
em parcelas diante do contido na Lei 4.591/1964 (com as alterações trazidas
pela Lei 13.786/18), art. 67-A, §13o, que admitiu a previsão de condições
diferenciadas - ex.: restituição em parcelas - nos distratos e contratos, norma
posterior à edição das Súmulas 02 do Eg. TJSP e 543 do C. STJ, ficando
evidente o distinguishing.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004316-46.2019.8.26.0625/50000 -Voto no
4
de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em
condições de julgamento.
Não é o caso de acolhimento dos presentes
embargos.

Respeitada a irresignação da embargante, as
alegações lançadas não ensejam a pretendida modificação, importando
salientar que, segundo disposição expressamente contida no Código de
Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando há
obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, na hipótese de ser
omisso ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou para
corrigir erro material (artigo 1.022 e incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos
se relaciona com a interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos
seus fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios que justificariam a oposição dos declaratórios.
Com efeito, ao contrário do indicado pela parte
embargante, o acórdão ora embargado analisou detidamente as questões
agora suscitadas, que se resumem em discussão quanto à retenção das
arras/sinal, comissão de corretagem e a restituição dos valores pagos pela
consumidora em parcelas, o que passa a se expor.
Neste aspecto, destaca-se que a embargante se
insurgiu no apelo, especificamente, em relação a não determinação, pela r.
sentença, de retenção das arras, bem como em relação à devolução dos
valores de uma só vez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004316-46.2019.8.26.0625/50000 -Voto no
5
Ou seja, da leitura das razões recursais, não se
verifica insurgência em específico quanto à eventual comissão de corretagem
paga pela ré, ora embargante, de forma direta ao corretor.
E, nesse ponto, o que se verifica as fls. 190 e ss. do
apelo é a tentativa de justificar a retenção do sinal para o pagamento de
eventuais despesas da parte recorrente com o negócio, como, a título de
exemplificação, a comissão de corretagem.
E, assim, indicou-se no acórdão que, no tocante às
arras/sinal, pese embora previsão contratual em contrário, seu pagamento se
deu de forma confirmatória, integrando o preço do próprio imóvel, afastando-se
a possibilidade de sua retenção, em consonância com posicionamento
reiterado do Colendo STJ.
Não há, portanto, qualquer omissão nesse sentido.
Ademais, no tocante à devolução em parcelas, tem-
se que o pleito recursal da ré, ora embargante, fora afastado diante do teor da
Súmula 02 do Eg. TJSP, plenamente válida diante, ainda, da não aplicação da
Lei n. 13.786/2018 a estes autos
haja vista que a aplicação da Lei n.
13.786/2018, denominada Lei do Distrato, apenas se dá aos contratos
celebrados após a sua vigência, de forma que se afastou a sua apreciação
neste caso sub judice, em consonância com posicionamento adotado por esta
Corte
(Ap.
1012300-33.2017.8.26.0114;
1020951-54.2017.8.26.0114;
1006133-29.2015.8.26.0127) e pacificado pelo C. STJ como questão de ordem
quando do julgamento dos temas 970 e 971.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004316-46.2019.8.26.0625/50000 -Voto no
6
Por outro lado, também não se revela omisso o
acórdão que não acatou as demais alegações lançadas pela ora embargante
em suas razões recursais, não se podendo olvidar que o julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todas as alegações quando encontrar
fundamentos suficientes para decidir, não havendo que se falar em omissão na
decisão que, com a fundamentação que entendeu adequada e pertinente,
dirimiu a controvérsia.

Noutras palavras, o julgado explicitou os motivos
que geraram o convencimento do órgão julgador, demonstrando que, na
realidade, o que pretende a embargante é a reforma da decisão embargada, o
que é inadmissível em sede de embargos de declaração, que não é a via
adequada para tanto.

Nesse sentido, aliás, é o ensinamento de Nelson
Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery, “Os embargos de declaração têm
finalidade de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo, da
decisão embargada, mas sim, integrativo ou declaratório. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não mais cabem
quando há dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)” (Código
de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781). A
concessão de efeito infringente aos embargos de declaração somente pode
ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente e quando
inexistir outra forma recursal para a sua correção, não se prestando a sanar
eventual “error in judicando” (EDREsp no 305.492-SC, Rel. Min. Edson Vidigal,
5a Turma, DJU 01.10.2001).

Ainda pode ser trazida à colação ementa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004316-46.2019.8.26.0625/50000 -Voto no
7
decisão publicada na R.T.J. volume 164, página 793, redigida nos seguintes
termos: “São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo julgador”.

Por fim, convém lembrar que para se ter a matéria
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, valendo transcrever trecho de v.
acórdão lavrado pelo eminente desembargador Morato de Andrade nos
Embargos de Declaração no 436.809-4/3-01: “Para se ter a matéria como
prequestionada, com vistas à interposição de recurso especial ou
extraordinário, “não é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado
os dispositivos legais que se apontam como contrariados. Importa que a
questão jurídica, que se pretende por eles regulada, tenha sido versada”
(Recurso Especial n.1871, julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal
de Justiça, relator o Ministro Eduardo Ribeiro). No mesmo sentido os acórdãos
estampados em RSTJ-92/122 e 108/370, este último assim ementado: “O
requisito de admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência de
que o tribunal 'a quo' tenha apreciado e solucionado a questão federal
suscitada no recurso endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para
que esteja satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior
faça menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas”.

Do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004316-46.2019.8.26.0625/50000 -Voto no
8
Relator